Tribunal: TJES
Processo: 0009912-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009912-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009912-09.2022.8.08.0048

APELANTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa de AGNALDO PEREIRA DE SOUZA contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a companheira. O apelante, sob efeito de álcool, ofendeu a integridade corporal da vítima ao arremessá-la em um sofá e puxá-la pelos cabelos, causando-lhe as lesões atestadas em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se a aplicação da agravante de crime cometido com violência doméstica (art. 61, II, f, do Código Penal) configura
bis in idem
com a qualificadora do art. 129, § 9º, do mesmo diploma; (iv) analisar a competência para apreciar o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas declarações consistentes da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, as quais detalham a agressão física sofrida.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta a ofensa à integridade física da vítima, com a descrição de "02 escoriações com cerca de 0,2 e 1cm em cotovelo esquerdo", o que se soma à confissão parcial do réu, que admitiu ter empurrado a ofendida.

A comprovação de lesões físicas por meio de laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se caracteriza pela ausência de vestígios.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 576114/MS), não configura
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conjuntamente com a forma qualificada do delito de lesão corporal do art. 129, § 9º, do mesmo código, pois visam proteger bens jurídicos distintos.

A análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a real condição financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo de lesões corporais e a confissão parcial do réu, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

A efetiva ofensa à integridade física da vítima, demonstrada por laudo pericial, caracteriza o crime de lesão corporal e impede a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

A incidência da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) não caracteriza
bis in idem
.

A competência para examinar a hipossuficiência do condenado para fins de isenção de custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 2º; art. 33, § 2º, alínea "c"; art. 61, inciso II, alínea "f"; art. 129, § 9º. Código de Processo Penal: art. 386, VII. Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais): art. 21. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025; STJ, AgRg no HC 576114/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009912-09.2022.8.08.0048

APELANTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de AGNALDO PEREIRA DE SOUZA em face da sentença (ID 13966577), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora condenado à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 02 de outubro de 2019, às 23h55, na Rua Recife, nº 276, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o apelante Aguinaldo Pereira de Souza, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto e domésticas com sua companheira, Vanuza Teixeira dos Santos, ofendeu a integridade corporal da vítima. Os fatos ocorreram após Aguinaldo, sob efeito de bebida alcoólica, irritar-se com o atraso da vítima ao retornar do trabalho, iniciando uma discussão.

Durante o desentendimento, o denunciado agrediu a vítima com palavras de baixo calão, em seguida, arremessou-a em um sofá e a puxou pelos cabelos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 18 dos autos. A vítima compareceu à Delegacia Especializada para narrar os fatos e solicitar medidas protetivas de urgência.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de lesão corporal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em razões de apelação apresentadas (Id. 13967034), a defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, conforme o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, restam devidamente comprovadas nos autos.

A vítima, em seu Termo de Declaração inicial, confirmou que o apelante, embriagado, a agrediu verbal e fisicamente, jogando-a no sofá e puxando-a pelos cabelos. Em juízo, a vítima Vanuza Teixeira dos Santos ratificou os fatos, relatando que foi agredida pelo seu ex-companheiro.

As declarações da vítima foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 37951574, fl. 18 do processo eletrônico, fl. 26 do PDF do arquivo 00099120920228080048 VOL 001.pdf), o qual atestou a presença de "02 escoriações com cerca de 0,2 e 1cm em cotovelo esquerdo".

Observa-se que o laudo pericial é categórico ao concluir pela ofensa à integridade corporal da ofendida, causada por ação contundente.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu parcialmente os fatos, confessando que houve um desentendimento com a vítima e que ele a empurrou. Não obstante, alegou ter apenas "revidado as investidas" da vítima. Tal confissão parcial, somada à consistência do relato da vítima e à prova pericial, forma um conjunto probatório coeso e suficiente para a manutenção da condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, dada a clandestinidade usual de tais condutas, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de lesões corporais. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça têm se manifestado reiteradamente nesse sentido, reconhecendo que a prova testemunhal da vítima, quando firme e coerente, é apta a fundamentar a condenação, especialmente em casos de violência doméstica. (AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Portanto, diante da robustez do acervo probatório, que inclui as declarações da vítima, o laudo pericial e a confissão parcial do apelante, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se indubitavelmente demonstradas, rechaçando-se o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Na sequência, a defesa pleiteou a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

A distinção fundamental entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato reside na ocorrência de efetivas lesões à integridade física da vítima. As vias de fato caracterizam-se por agressões de menor potencial ofensivo que não deixam vestígios físicos perceptíveis.

No caso em análise, o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 37951574, fl. 18 do processo eletrônico, fl. 26 do PDF do arquivo 00099120920228080048 VOL 001.pdf) atestou as lesões sofridas pela vítima, Vanuza Teixeira dos Santos, as quais consistiram em
"02 escoriações com cerca de 0,2 e 1cm em cotovelo esquerdo"
. A existência dessas lesões é, por si só, incompatível com a tipificação da conduta como vias de fato.

O Juízo
a quo
corretamente afastou a desclassificação, fundamentando que "as lesões produzidas na vítima afastam, por si sós, a tipificação da infração como a contravenção de vias de fato, pois nesta não existe (e sequer é o intento do agente) qualquer dano à integridade física da vítima".

Desse modo, comprovada a ocorrência de lesão à integridade física da vítima, mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal, rejeitando-se a tese desclassificatória.

Por fim, passo à análise da dosimetria da pena.

A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita pelo Juízo singular. Na primeira fase, a pena-base para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (considerando a lei vigente à época dos fatos por ser mais benéfica, conforme art. 2º do CP), foi fixada em 03 (três) meses de detenção, ou seja, no patamar mínimo legal previsto para o tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistiram atenuantes. Entretanto, o magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal , que incide quando o crime é cometido com prevalecimento de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A pena foi agravada em 01 (um) mês, totalizando 04 (quatro) meses de detenção.

A defesa alega que a aplicação da referida agravante configuraria
bis in idem
, uma vez que a violência doméstica já qualificaria o delito. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 576114/MS (Tese 1197), pacificou o entendimento de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), incluindo o art. 129, § 9º, do CP, não acarreta
bis in idem
.

Essa compreensão se baseia no fato de que a Lei Maria da Penha e as qualificadoras correlatas visam recrudescer o tratamento penal de condutas que se aproveitam da vulnerabilidade da mulher, sem que isso implique dupla punição pelo mesmo fato.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não foram verificadas causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, a pena definitiva foi corretamente fixada em 04 (quatro) meses de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido como aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em observância ao princípio da individualização da pena.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, a jurisprudência dominante, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, entende que a análise da miserabilidade do condenado para fins de isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. A fase de execução é o momento adequado para verificar a real situação financeira do apenado, considerando a possibilidade de alteração das suas condições econômicas após a prolação da sentença condenatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)